Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700661-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNIEL PESSOA PACCINI VAZ AGRAVADO: KUSTOMIZE OLD CARS &amp; MECHANICS RESTAURADORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a imediata aplicação de multa prevista em acordo homologado. Não há pedido liminar. Recebo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo. Retifique-se o assunto desta ação, pois se trata de cumprimento de sentença proferida no Juizado Especial Cível. Cadastre-se a advogada da parte Agravada. Após, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma no art. 1.019, II, do CPC. Dispenso as informações. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital